Tribunal: TJES
Processo: 5000175-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000175-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO JOSE DO MATHOZINHO GUALBERTO
AGRAVADO: NANCI CRUZ
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

pauta

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000175-75.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO JOSE DO MATHOZINHO GUALBERTO

AGRAVADO: NANCI CRUZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA ROCHA NOVELLO - ES28745, THIAGO DURAO PANDINI - ES20855-A, MONIELYN GOMES COELHO BARRETO - ES17654
Advogado do(a) AGRAVADO: MARNE SEARA BORGES JUNIOR - ES8302-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
GERALDO JOSÉ DO MATHOZINHO GUALBERTO

em face da r. decisão (fl. 41, do evento 961968) proferida pelo douto Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por
NANCI CRUZ
, condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na ordem de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da execução, bem como em indenização arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o referido montante.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 961962, o agravante aduz, em síntese, que
1)
informou por diversas vezes nos autos que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora não lhe pertencia, não havendo razão para sua condenação por litigância de má-fé; e que
2)
a condenação em perdas e danos caracteriza-se como
ultra petita,
vez que vai além do pedido.

Contrarrazões da parte agravada pelo desprovimento (evento nº 1104488).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os agravo de instrumento interposto por
GERALDO JOSÉ DO MATHOZINHO GUALBERTO

em face da r. decisão (fl. 41, do evento 961968) proferida pelo douto Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por
NANCI CRUZ
, condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na ordem de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da execução, bem como em indenização arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o referido montante, sob o seguinte fundamento:

Considerando-se que a parte executada (GERALDO JOSÉ DO MATOZINHO GUALBERTO), mesmo após a penhora realizada nestes autos (ano de 2011), do imóvel inscrito sob a matrícula nº 13.012 (fl. 525), da qual foi devidamente intimado, NÃO informou a este Juízo que já havia alienado referido imóvel há muitos anos (entre 2002 a 2004), consoante informado e comprovado nos embargos de terceiros apensados ao presente feito, tendo, pelo contrário, requerido a avaliação do bem que não mais lhe pertencia, em manifesta violação ao princípio da boa-fé e em franca deslealdade processual, CONDENO-O em multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, V e VI do CPC, no importe de 9% sobre o valor atualizado da execução, bem como em indenização (perdas e danos) à qual arbitro no importe de 10 % sobre o valor atualizado da execução, mais 10 % sobre este montante (valor atualizado da execução) à guisa de honorários advocatícios que a parte exequente teve que arcar, tudo na forma do art. 81, caput do CPC.

O imóvel a que se refere a decisão recorrida trata-se do lote nº 9, da quadra 72, medindo 468,00m2 (quatrocentos e sessenta e oito metros quadrados), aforado pela Prefeitura Municipal de Linhares, localizado na Av. Augusto Pestana, registrado sob a matrícula de nº 13.012, sobre o qual o executado ostentava o domínio útil, constante do item 3, da Certidão de fls. 39/41, do evento nº 961967.

Cientificada a parte executada sobre as constrições levadas a efeito, inclusive em relação ao referido imóvel, o agravado peticionou nos autos em 06/05/2016 (fls. 03/08 do evento nº 961968), informando que o mesmo, da mesma forma que outros bens penhorados, havia sido alienado a terceiros em momento anterior a prolação da sentença executada.

Tal informação foi reiterada por meio do petitório colacionado à fl. 09, do evento nº 961968.

Diante dos referidos petitórios, a parte executada manifestou-se (fls. 35/36, do evento nº 961968), pugnando pela dilação de prazo para dar prosseguimento à execução dada a necessidade da realização de “uma busca de patrimônio dos requeridos e/ou identificar a ocorrência de fraude contra credores nos bens que constam do presente processo”.

O pleito foi deferido pelo magistrado de primeiro grau por meio de despacho proferido em 17/12/2018 (fl. 37, do evento nº 961968), em que restou também determinado à parte exequente a existência de interesse na execução dos bens imóveis registrados em nome do executado, que, todavia, aparentam estar na posse de terceiros, nos seguintes termos:

“1.Defiro o pedido de dilação de prazo de fls. 893/894.

2.Decorrido o prazo de 30 dias, intime-se a parte exequente para cumprir integralmente o item do 02 da decisão de fl. 745, oportunidade na qual deverá dizer se remanesce interesse na execução dos bens imóveis registrados em nome do executado, que, todavia, aparentam estar na posse de terceiros.

3.Outrossim, após o decurso do prazo concedido, deverá a parte exequente trazer aos autos planilha de crédito atualizada.

4.Então, certifique-se quanto a necessidade de juntada de petições e, façam-me conclusos para deliberações pertinentes.

5.Intimem-se. Cumpra-se”.

Nesse contexto, não obstante a parte agravada, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora, não tenha se manifestado especificamente sobre a alienação de determinados bens a terceiros em oportunidade anterior à sentença exequenda, o fez logo após, por meio das petições de fls. 03/08 e 09 do evento nº 961968.

Tal circunstância, sem embargo da possibilidade de apuração de eventual fraude contra credores no bojo do cumprimento de sentença originário, não indica a deslealdade processual que ensejou sua condenação por litigância de má-fé, pois, conforme demonstrado acima, tanto a executada quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.

Não identificada, portanto, a má-fé processual da parte agravada, não deve subsistir as condenações que lhe foram impostas, fundamentadas nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida para excluir a condenação da agravante ao pagamento da multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da execução, perdas e danos e honorários advocatícios arbitrados na forma do artigo 81, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
ALIENAÇÃO ANTERIOR DE BEM PENHORADO
–
CIRCUNSTÂNCIA INFORMADA PELA PARTE EXECUTADA
–
DESLEALDADE
PROCESSUAL
NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não obstante a parte agravada, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora, não tenha se manifestado especificamente sobre a alienação de determinados bens a terceiros em oportunidade anterior à sentença exequenda, o fez logo após.

2.
Tal circunstância, sem embargo da possibilidade de apuração de eventual fraude contra credores no bojo do cumprimento de sentença originário, não indica a deslealdade processual que ensejou sua condenação por litigância de má-fé, pois, conforme demonstrado acima, tanto a executada quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.

3.
Não identificada a má-fé processual da parte agravada, não deve subsistir as condenações que lhe foram impostas, fundamentadas nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.